Tribunal: TJES
Processo: 5016911-66.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016911-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS MATHEUS DOS SANTOS DIAS

COATOR: 2 vara criminal vila velha

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016911-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS MATHEUS DOS SANTOS DIAS

COATOR: 2 VARA CRIMINAL VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇAÕ DELITIVA - ORDEM DENEGADA. 1 . Extraímos do autos que o crime supostamente praticado pelo paciente ocorreu mediante grave ameaça e violência contra a pessoa, com emprego de arma de fogo, ameaça de incêndio mediante uso de combustível inflamável e isqueiro, além de agressões físicas e ameaças de morte às vítimas. Constatou-se o paciente possui registro criminal pretérito serve neste momento para amparar a manutenção da segregação cautelar. Entendo que a reiteração delitiva do paciente de modo algum pode ser desprezada. [...] registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). Acerca da ausência de contemporaneidade cito precedente do STF "[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC 185.893 AgR, Rel.Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021).” Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016911-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS MATHEUS DOS SANTOS DIAS

COATOR: 2 VARA CRIMINAL VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de CARLOS MATHEUS DOS SANTOS DIAS, contra suposto ato tido por ilegal proferido pela MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Vila Velha.

Em seu pedido inicial, aduz o impetrante, em síntese, que não haveria razão para o decreto de segregação cautelar do paciente, sendo que o fato deste não ter sido encontrado, não significa que está evadido e que este não descumpriu a medida cautelar anteriormente imposta.

Requer, assim, o impetrante a expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

Pois bem.

Vamos aos fatos, constantes na denúncia recebida em desfavor do paciente:

[...] Consta no Inquérito Policial, que serve de base a presente denúncia, que no dia 04 de abril de 2024, por volta 14h30min, dentro da “Agência Banesfacil”, situada na Av. Sergio Cardosos, Bairro Garanhuns, Município de Vila Velha/ES, o Denunciado, acima qualificado, consciente e voluntariamente, agiu de comum acordo e comunhão de vontades com um indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes em dinheiro, no montante aproximado de R$70.000,00 (setenta mil reais), bem como outros pertences de propriedade das vítimas 1) L.A.S, 2) J.S.R

e outros não identificados, conforme Boletim Unificado n.º: 54192630/2024 às fls. 13/18. Narram as peças informativas que, no dia dos fatos o Denunciado SAULO foi avistado por I.O.S, proprietário de um estabelecimento comercial localizado na frente da “Agência Banesfacil”, na garupa de uma motocicleta marca HONDA, modelo TITAN, cor VERMELHA, placa MERCOSUL não identificada, sem capacetes, trazendo consigo um galão de combustível em suas mãos. Tal atitude, despertou atenção de I.O.S, pois eles circularam pelo quarteirão, trafegando lentamente, indicando que estavam observando a movimentação do local. Em seguida, retornaram com veículo e estacionaram em frente a uma oficina de bicicletas. Revelam os autos que, quando desceram da moto, o condutor levantou o capacete pela metade, assim não conseguiu ver o rosto completamente, mas observou que portava uma arma de fogo e usava uma camisa de manga cumprida. Ato contínuo, o Denunciado SAULO dirigiu-se ao interior da Agência Banesfácil, correspondente do Banco do Estado do Espírito Santo. Ressalta-se que I.O.S visualizou toda ação criminosa, mas temeu por sua integridade física, por isso se escondeu e solicitou o atendimento policial, via CIODES. Emerge dos autos que o Denunciado SAULO entrou na agência segurando o galão de combustível e anunciou o assalto, enquanto o outro individuo, que portava a arma de fogo, permanecia na porta do estabelecimento, impedindo a saída e ameaçando os clientes. SAULO despejou o líquido inflamável pelas paredes e em aproximadamente 12 pessoas que estavam no local, dentre elas J. S.R, a qual estava na parte interna, no entanto foi atingida quando ele lançou o líquido através da janela de comunicação usada para receber os pagamentos (guichê do caixa). Desse modo, a vítima J. S.R ficou coberta do líquido inflamável com cheiro bem forte de álcool, após ela se abaixou. Na sequência o Denunciado acendeu um isqueiro, gerando faíscas de fogo, assim ameaçou matar J. S.R dizendo “vou explodir tudo”, também disse que mataria a todos os clientes. O outro indivíduo, armado, também passou a ameaçar as vítimas de morte, sendo que tais ameaças foram contínuas durante 5 minutos. Diante disso, a vítima L.A.S, que estava escondida no banheiro, entendendo que o Denunciado estava preste a atirar fogo em sua filha, abriu a porta da área interna. Ato contínuo, o denunciado entrou e puxou a vítima J. S.R pelos cabelos, agrediu ela com socos e ordenou que colocasse os valores dentro de uma bolsa, a qual subtraiu de uma das clientes que estava na fila, além disso também guardou parte do valor em uma sacola de supermercado que estava no local com a marmita de J. S.R. Ressalta-se que durante toda a ação utilizava o isqueiro para ameaçar explodir o local e matar as vítimas, desse modo subtraiu para si, mediante violência e grave a ameaça o montante aproximado de R$70.000,00 (setenta mil reais), além de outros pertences dos clientes que ainda não foram identificados. A ação delituosa durou aproximadamente dez minutos, após o denunciado e o comparsa evadiram-se, utilizando a mesma motocicleta na qual foram avistados por I.O.S. Verifica-se que durante a fuga, o denunciado deixou cair o isqueiro que trazia consigo. Destaca-se que I.O.S, visualizou quando o Denunciado SAULO saiu com uma bolsa feminina (de ombro) e outra sacola e uma sacola, após subiram na moto e seguiram em sentido ao Bairro Novo México. Depreende-se dos autos, que a vítima J. S.R recordou-se que nos dias anteriores alguns indivíduos

suspeitos estiveram na agência para realizar de depósitos, na ocasião ela observou que eles estavam olhando o local de maneira suspeita, aparentando estar reconhecendo o local. Ademais, a vítima J. S.R, afirmou que um dos indivíduos esteve no local sem camisa, trazendo consigo o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), em notas fracionas, sendo que aparentava estar nervoso. Diante disso, foi solicitado ao Banco Banestes que fornecesse cópias de alguns depósitos realizados nos últimos dias, constatando-se que em 03/04/2024, ou seja, um dia antes do crime, foi realizado um depósito em nome de CARLOS MATHEUS DOS SANTOS DIAS. Em diligências realizadas, logo após o roubo, pela Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), apurou-se que CARLOS e o Denunciado SAULO juntamente com outro indivíduo, foram abordados há aproximadamente 4 meses, logo após um confronto armado (vide Boletim Unificado às fls. 67/79), suspeitos de envolvimento com tráfico na região de Novo México e tentativa de homicídio contra policiais militares. Extrai-se dos autos que após investigações (fls. 5/11), a Polícia Civil chegou até Denunciado SAULO, o qual foi reconhecido pelas vítimas e testemunhas como o indivíduo que realizou o roubo supramencionado.[...]

Reprisando, a apontada autoridade coatora, informou:

[...]Em atenção à solicitação de informações referente ao Habeas Corpus em epígrafe, impetrado em favor do paciente CARLOS MATHEUS DOS SANTOS DIAS, passo a prestar as seguintes informações: O paciente figura como réu na ação penal nº 0000881-33.2024.8.08.0035, em trâmite perante esta 2ª Vara Criminal de Vila Velha, na qual responde pela prática, em tese, do delito de roubo majorado. Em decisão proferida em 15 de outubro de 2024, foi decretada a prisão preventiva do paciente, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, em razão da presença dos pressupostos e fundamentos autorizadores da custódia cautelar. A decisão considerou a comprovação da materialidade delitiva e os robustos indícios de autoria, evidenciados pelos elementos probatórios colhidos durante a investigação e instrução processual. O crime em questão foi praticado mediante grave ameaça e violência contra a pessoa, com emprego de arma de fogo, ameaça de incêndio mediante uso de combustível inflamável e isqueiro, além de agressões físicas e ameaças de morte às vítimas. Verificou-se que o paciente descumpriu reiteradamente as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas, notadamente durante audiência realizada em 10 de outubro de 2024, quando, em flagrante violação à medida de afastamento, aproximou-se das vítimas de forma intimidatória, conforme relatado nos depoimentos de Julia Santos Rondelli e Luciene de Alvarenga Santos. Ademais, restou demonstrado que o acusado tem se furtado ao recebimento de intimações em sua residência, não sendo localizado pelos oficiais de justiça, evidenciando sua intenção de esquivar-se do processo e dificultar a aplicação da lei penal. As circunstâncias do caso concreto revelaram que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostraram-se inadequadas e insuficientes para acautelar o processo e a sociedade, sendo a custódia preventiva a única

medida capaz de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a segurança das vítimas.[...]

Verifica-se, em consulta ao INFOPEN, que o paciente ainda não deu entrada até a presente data no sistema prisional, assim, apesar de ciente da ordem prisional existente contra si, mantém-se foragido da justiça, fazendo pesar sob o mesmo a presunção de que almeja se furtar à aplicação da lei, de modo que, também sob essa ótica, encontra-se justificada a ordem prisional.

Registro, que o paciente possui maus antecedentes, uma vez que responde por outras duas ações penais, sendo uma por tráfico de drogas e outra pela suposta prática de homicídio.

Possuo o entendimento que a reiteração delitiva do paciente de modo algum pode ser desprezada.

Nesse sentido cito jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça:

Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. (AgRg no RHC 133.370/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021).

[...]registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). [...]Grifo nosso.

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.